Tribunal: STF
Processo: RE 544012
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. AÇÃO
   COLETIVA. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
   282/STF.
2.      O plenário deste Tribunal declarou incidentalmente a
   constitucionalidade da Medida Provisória n. 2.180-35, de 24 de
   agosto de 2001, com interpretação conforme a Constituição. A
   aplicabilidade da MP foi reduzida à hipótese de execução por
   quantia certa contra a Fazenda Pública (CPC, artigo 730).
3.      O
   Tribunal a quo não se manifestou sobre a questão constitucional
   tida por violada. Incidência do óbice da Súmula n. 282 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental não provido.